Tribunal: TJPA
Processo: 0809563-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809563-86.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PG - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO.

1 - Em face da alteração da situação fático-jurídica questionada na decisão agravada, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso manejado.

2 – Não conhecimento do Agravo Interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809563-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: PG – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S/A,

em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 7626983), que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, ante a necessidade de depósito em secretaria do contrato original que embasou a ação de busca e apreensão, sendo confirmada em sede de Embargos de Declaração (Id. 9478483), que recebeu provimento apenas para consignar expressamente a suspensão da liminar e a determinação de devolução do bem apreendido, todavia, em nada modificando o dispositivo da primeira decisão.

Em suas razões (Id. 9791492), o agravante alegou que a decisão não merece prosperar, tendo em vista que a via original do contrato foi devidamente juntada nos autos do processo de origem, no dia 10/01/2022, motivo pelo qual a decisão monocrática estaria de encontro a realidade fática.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e negar provimento ao Agravo de Instrumento em sua totalidade.

Em contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 10204819, a agravada relatou que, apesar de a decisão ter determinado a devolução do veículo, o banco agravante teria leiloado o veículo sem autorização judicial, o que implicaria em litigância de má-fé, além da interposição de recurso que afirma ser protelatório.

Alegou que o contrato fora apresentado após a apreensão do veículo, não tendo sido juntado no ajuizamento da inicial, devendo ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista o princípio da cartularidade.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado, fora dado parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, ante a necessidade de depósito em secretaria do contrato original que embasou a ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, o banco interpôs Agravo Interno com a finalidade de reformar a decisão monocrática, a fim de negar provimento ao Agravo de Instrumento, diante da apresentação da via original da cédula de crédito bancário no juízo de origem.

Compulsando os autos eletrônicos, tanto do presente recurso quanto do processo de origem, verifiquei que após a decisão de Mérito do Agravo de Instrumento foi informado a esse juízo e certificado no primeiro grau a apresentação da via original do contrato.

Ainda, em sede de contrarrazões foi informado que o banco não somente procedeu a juntada da via original do contrato, como também vendeu o veículo objeto da lide.

Assim, observa-se que houve mudança da situação fático-jurídica que ensejou o presente recurso, restando inútil a sua análise. Isso porque, na via limitada do Agravo de Instrumento coube-me apenas o exame da decisão interlocutória agravada no contexto fático existente à época. Com o cumprimento da determinação, bem como com a venda do veículo, não há utilidade em determinar a devolução do bem ou a sua busca e apreensão, uma vez que já nem se encontra na posse de nenhuma das partes.

Ademais, havendo novos fatos que não abarcados pela decisão recorrida no Agravo de Instrumento, no bojo do qual também fora interposto o Agravo Interno, não há como ser analisados por este E. Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, havendo mudança na situação fático-jurídica do processo principal, a qual ensejou o presente Agravo Interno, fica prejudicado o seu exame, em face da perda do seu objeto.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery vaticinam sobre o tema:

Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (Código de Processo Civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1.072).

O art. 932, III, do diploma processual preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Ante o exposto, diante da perda de seu objeto, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 18 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/09/2022